Tribunal: STF
Processo: RE 1200285
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 650.898, Tema n. 484: repercussão geral reconhecida e mérito julgado).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.
    O recorrente, com fundamento no art. 1.015 do CPC, deduziu “agravo de instrumento” contra referido ato decisório, no qual alega que
    “há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal.”
    O Presidente do Tribunal a quo não conheceu do “agravo de instrumento”, diante do evidente erro grosseiro.
    Ainda inconformado, o recorrente protocolou petição “reiterando ipsis litteris os argumentos oportunamente lançados”.
    Examinados os autos, decido.
    Razão jurídica não assiste à peticionante.
    Pelo Código de Processo Civil vigente desde 18/3/2016, disciplinou-se o sistema processual da repercussão geral, em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    Submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual, este Supremo Tribunal pode: a) recusá-lo por ausência de repercussão geral e devolver os demais recursos aos Tribunais de origem, que a eles deverão negar seguimento (art. 1.030, inc. I, al. a, do Código de Processo Civil); b) reconhecer a existência da repercussão geral e devolver os demais recursos aos Tribunais de origem, para serem sobrestados e aguardarem o julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil); ou c) reconhecer a repercussão geral e julgar o mérito do recurso, devolvendo os demais recursos aos Tribunais de origem, que a eles negarão seguimento ou exercerão juízo de retratação, conforme o caso (art. 1.030, incs. I, al. a, e II, do Código de Processo Civil). 
    As possibilidades descritas compõem a sistemática da repercussão geral. 
    Lado outro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n° 566.808/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/18). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE n. 784.034/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/6/14).
    Nada havendo a prover quanto às alegações do Peticionário, mantenho o despacho de devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente